Tribunal: TJPA
Processo: 0000092-84.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÃÃO. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE CONFIRMA. AUTORIA. NÃO CONFIRMADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÃRIOS. MANUTENÃÃO DA ABSOLVIÃÃO NECESSÃRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.InviÃ¡vel a condenaÃ§Ã£o do Apelado, em que pese o esforÃ§o brilhante ministerial pela condenaÃ§Ã£o do rÃ©u, as provas orais nÃ£o permitem atingir um desate condenatÃ3rio seguro. Assim, as provas produzidas na fase judicial nÃ£o sÃ£o suficientes para o convencimento do crime em comento, revelando-se frÃ¡gil o contexto probatÃ3rio em sede de matÃ©ria penal, no geral a dÃºvida deve ser invariavelmente em favor dos rÃ©us, devendo ser reconhecido o princÃpio do in dubio pro reo, para manter decisÃ£o absolutÃ3ria.2. Recurso conhecido e nÃ£o provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
é
Acórdão n.
PROCESSO Nº: 0000092-84.2014.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
DIDIMO ANUNCIAÇÃO ELLERES NETO
(ADVOGADO BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO - OAB 16941)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE CONFIRMA. AUTORIA. NÃO CONFIRMADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Inviável a condenação do Apelado, em que pese o esforço brilhante ministerial pela condenação do réu, as provas orais não permitem atingir um desate condenatório seguro. Assim, as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para o convencimento do crime em comento, revelando-se frágil o contexto probatório em sede de matéria penal, no geral a dúvida deve ser invariavelmente em favor dos réus, devendo ser reconhecido o princípio do
in dubio pro reo
, para manter decisão absolutória.
2. Recurso conhecido e não provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos trinta dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de agosto de 2021.
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA

PROCESSO Nº: 0000092-84.2014.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: DIDIMO ANUNCIAÇÃO ELLERES NETO (ADVOGADO BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO-OAB 16941)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença proferida pela Juíza de Direito, titular da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a denúncia,
absolvendo o réu acusado
DIDIMO ANUNCIAÇÃO ELLERES NETO da prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n° 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Narram os autos da peça informativa, que por volta de 15:30h do dia 06 de janeiro de 2014, policiais em patrulha pelo bairro do Telégrafo, entraram na passagem denominada ¿Boca do Acre¿, e avistaram o denunciado em companhia de outro indivíduo de nome Walterni Rodrigues. Em ato contínuo, os policiais procederam a averiguação pessoal, tendo em vista que os policiais observaram que o denunciado possuía uma sacola, e que no momento da abordagem policial tentou se livrar do objeto, que posteriormente foi localizado pelos militares.

O laudo de n° 79/2014, de folhas 17, constatou que o material apreendido teve como resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonia, conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿, sendo, 02 (dois) sacos plásticos transparentes contendo substância pastosa bege, com peso total de 242,10g (duzentos e quarenta e dois gramas e dez decigramas) e 01(um) saco plástico transparente contendo substância petrificada cor bege pesando um total de 52,50g (cinquenta e dois gramas e cinquenta decigramas).

Em
Razões Recursais

(fls. 258/260)
, o apelante, pugnou pela condenação do acusado, afirmando que há elementos suficientes que comprovam a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

Alega a acusação, que em depoimento, os policiais afirmaram ter flagrado drogas com o Réu, no momento da abordagem, e que o Recorrido arremessou o saco plástico contendo drogas, com o objetivo de frustrar a ação policial, e que por tal motivo não há dúvida, pois as declarações possuem presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade, e que não há interesse pessoal dos agentes.

Por fim, alega que apesar do apelado não ter sido encontrado, efetivamente, oferecendo ou vendendo drogas a outrem, verifica-se que dois sacos plásticos, pesando no total 242,10g (duzentos e quarenta e dois gramas e 10 miligramas), contendo a droga ¿cocaína¿, foram encontrados sob a posse do acusado, pelo que incorreu na conduta descrita no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em
contrarrazões (fls. 262/266)
, o advogado de defesa do denunciado, manifesta-se para que seja
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade, pois as provas carreadas aos autos são extremamente frágeis no que se concerne a autoria delitiva do suposto crime.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
(fls. 273/277)
, opina pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
provimento
do recurso interposto, para que o acusado seja condenado, nos termos da exordial acusatória.

É o relatório. Feita a revisão na forma da lei.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

Consoante relatado, a pretensão ministerial visa a reforma da sentença originária que absolveu o apelado DIDIMO ANUNCIAÇÃO ELLERES NETO da prática do crime de tráfico de drogas, (art. 33 da Lei 11.343/2006) alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para condenação.

De acordo com a muito bem lançada sentença absolutória, houve divergência importante nos depoimentos das testemunhas de acusação, e nos depoimentos das testemunhas de defesa houve clareza e sintonia ainda com o depoimento do acusado Apelado prestado na delegacia.

Assim transcrevo a sentença na parte que importa:
Os testemunhos policiais não são harmônicos entre si, considerando que apenas um dos policiais, mais precisamente a testemunha José Rebelo Neves, sustentou ter visualizado quando o réu teria jogado o saco que estava em sua mão, enquanto o outro policial não recordou se o entorpecente estava no bolso do réu, e o terceiro nada viu durante a revista efetuada.
Outro ponto de desarmonia nos testemunhos policiais reside no fato de o policial José Rebelo Neves ter sustentado que a pessoa que estava juntamente ao réu conseguiu fugir, motivo pelo qual não foi revistado, enquanto a testemunha Emanuel Maciel de Abreu sustentou que a pessoa que estava com o réu também foi revistada por outro policial, possivelmente pelo motorista, no entanto, a testemunha Glaydson José Vasconcelos sustentou não ter revistado o acompanhante do acusado, mas viu que ele foi revistado por um policial.
As contradições acima apontadas, ainda que em aspectos secundários, são importantes elementos para se aferir veracidade dos testemunhos policiais, e uma vez havendo contradições, estes testemunhos vem a perder credibilidade.
Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa foram muito coerentes e harmônicas entre si, em especial quando esclareceram o motivo de o réu estar naquele endereço, informando que o réu estava no local para comprar um veículo, versão narrada pelo réu ainda na delegacia de polícia.
Ademais, importante consignar que as testemunhas arroladas pela defesa, à exceção da informante Raquel Pereira Kades, possuem o mesmo valor probante das testemunhas arroladas pelo órgão ministerial, uma vez que não foram contraditadas, e estas foram bastantes coerentes entre si, não dando margem de dúvidas para suspeitas de que estivessem mentindo.
Pelos motivos acima declinados, entendo que as provas produzidas contra o réu são inconsistentes, não trazendo a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza acerca da autoria delitiva.
Do cotejo probatório, a conclusão lógica deve ser pela absolvição do réu, posto haver dúvidas acerca de sua conduta.

Recorre o Ministério Público, pleiteando a condenação do Apelante, sob o argumento de que não há dúvidas acerca da autoria do delito do crime de tráfico de entorpecentes.

É evidente que a materialidade ficou demonstrada pelos documentos acostados aos autos.

Contudo com relação a autoria delitiva, em que pese o Ministério Público vise a condenação do apelado com um esforço abrilhantado, as provas orais não permitem atingir um desate condenatório seguro.

Destaco que, nos autos, não impera a certeza necessária para a sentença condenatória, lembrando que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação não evidenciada no caso in comento.

O conjunto probatório não traz elementos seguros e suficientes para demonstrar, de fato, que a droga apreendida encontrada em uma sacola plástica em via pública era de propriedade do acusado, e mais destinada para o comércio ilícito do tráfico, naquele contexto.

Na fase judicial foram ouvidos: o réu; as testemunhas de defesa Raques Pereira Kades e Nelson de Lima Nunes; e as testemunhas de acusaçãoJosé Rebelo Neves (policial militar), Emanuel Maciel de Abreu (policial militar) e Glaydson José Vasconcelos.

Na hipótese em referência, como bem sinalizado pelo sentenciante originário, os depoimentos policiais que foram ouvidos em juízo, não traz elementos e informações convincentes e harmônicas que possam imputar a autoria do tráfico por arte de DIDIMO ANUNCIAÇÃO ELLERES NETO, porquanto, questionado, apresentou justificativa suficiente sobre o motivo de estar no local, que seria para ver um carro que estava anunciado para a venda e trouxe testemunhas que corroboraram seus argumento, que foram coerentes desde a sede policial.

Oitiva da testemunha Alberto José Rebelo Neves (PM):

Em seu depoimento judicial, ao primeiro minuto informa que o
motorista da viatura era o Soldado Gleidson
, relata ainda, a testemunha, que o Sdd Gleidson era o motorista, que passaram na rua e resolveram fazer a abordagem quando viu o acusado e outro nacional conversando quando resolveram fazer a abordagem e bem próximo a eles encontrava-se um saco contendo as drogas (oxi líquido). Afirmou que a atitude suspeita além do local, é que quando os acusados viram a viatura se afastaram indo um pra cada lado. Ao 3¿ afirma que viu o momento que o acusado estava com a sacola nas mãos e jogou no chão. Que estava na posse do acusado a sacola com as drogas. No 4¿ informa que ao realizar a abordagem no acusado este se identificou com agente prisional, momento em que o outro acusado conseguiu fugir. No 7¿, continua dizendo que
a abordagem foi realizada pelo Soldado Abreu (Emanuel)
. Afirma ainda, que no momento da abordagem somente uma pessoa presenciou a abordagem e que fechou a janela no momento em que realizam a revista no acusado. Informa que foram realizadas outras abordagens naquele dia, em outras pessoas. Aos 9¿30¿ foi perguntado pela Promotora de Justiça, se terceiros presenciaram, a testemunha respondeu que só a guarnição e outra pessoa que se encontrava lá na casa, no Beco e quando viu os Policiais fechou a porta, mas que não foi levada à delegacia e nem identificada.No 11¿ ao ser perguntado, pela defesa, se havia mais pessoas na rua, ou se havia mais pessoas que presenciaram a abordagem ele afirma que mais pessoas presenciaram a abordagem, e não somente o cidadão que estava na janela.
Afirmou que o outro cidadão que estava com o acusado saiu apressadamente e pegou um mototáxi, afirmando que não deu pra perseguir o outro indivíduo por a rua ser estreita e não poder manobrar a viatura
. No 14¿ informa que a revista foi dentro do beco de kitnets, com a sua guarnição Max e Sdd Abreu.

Oitiva da testemunha Gleidson José Vasconcelos Lima (PM):

Informou que somente realizou a prisão do acusado uma vez. Que no dia do fato estava com a sua guarnição composta por ele mesmo, o Sgt. Alberto, Cb Max e Sdd. Abreu, afirmando
que ele mesmo era o motorista
. Que se não se engana
foi o Cb Max que que avistou o acusado em atitude suspeita
. Que os três desceram pra abordar e ele mesmo ficou fazendo a segurança externa, ficou fora uns 10m, 15m longe. Aos 1¿45¿ afirma que
não viu a revista pessoal do acusado,
que somente presenciou a revista veicular, em um Pálio. Havia uma moça dentro do carro, mas que o acusado não estava no carro. Mas de onde estava a viatura não dava para ver o acusado, de onde estava a viatura ele não conseguia ver o acusado. que a sua função era fazer a segurança externa. Que não sabe dizer qual foi a atitude suspeita q o Cb Max verificou no acusado. Aos 4¿ afirma que não viu ninguém antes de ser finalizada a abordagem,
nem viu se tinha mais alguém com o acusado
, nem que tenha saído em disparada. Q
ue na rua principal não viu ninguém saindo do saguão apressadamente.
Que na rua havia movimento normal. Que não se lembra se a droga estava enrolada em jornal. Aos 8¿ responde que
não se lembra de ter parado aquele dia para fazer alguma abordagem antes do acusado.

Oitiva da testemunha Emanuel Maciel de Abreu (PM):

Informa que realizou a abordagem e que fazia parte da guarnição comandada pelo Sgt Alberto, que não era o motorista era patrulheiro.
Que não se lembra onde estava a quantidade de droga encontrada
. Que quem faz a revista pessoal na missão é ele, mas não se recorda se estava no bolso, na lateral. Que o outro indivíduo estava próximo, que foi revistado por outro policial que estava lá fora, só que com o outro não foi encontrado nada, motivo pelo qual ele foi liberado. Aos 2¿ a Promotora afirma que o outro policial ouvido disse que o outro indivíduo não chegou nem a ser revistado,
a testemunha responde que o Sargento entrou com ele no beco e que o outro elemento foi revistado rápido
, e acha que foi até pelo motorista. Respondeu que a rua é um local conhecido por uma incidência do crime de tráfico e o acusado estava em atitude suspeita, que estava dentro do beco, que quem estava dentro do carro era uma moça, namorada do acusado. Não recorda de quem foi a ideia de abordar o acusado, que não tinha movimento perto do acusado, mas nas proximidades sim. Não ficaram observando, que desceram logo do carro para fazer a abordagem. Que eram 04 na viatura. Que um ficou na viatura,
que um era o Sargento que entrou com ele
, e o outro não recorda se entrou junto com ele. Aos 9¿ não lembra se o veículo foi apresentado. Que perguntado qual o policial que ficou dentro da viatura,
ele informou que foi o policial Gleidson, mas que não recorda se foi ele ou se foi o outro policial que encontrou a sacola.
Disse que pelo que ele se lembra o rapaz não estava perto do acusado dentro do beco, que o outro indivíduo não estava dentro do beco. Não consegue lembrar se a substância estava perto do acusado ou com o acusado. Que a atitude suspeita era estar no local que é conhecido pela prática de tráfico de drogas. E o movimento suspeito é tentar disfarçar, desviar o olhar, alguma coisa do tipo ou não parecer ser da área, ser daquele local.

A testemunha de defesa Nelson de Lima Nunes:

Informou que estava presente no momento da prisão do acusado, que o conhece e reside na Passagem Boca do Acre, n. 03, Telégrafo, perguntado sobre os fatos descreveu: ¿ele passou em casa e parou lá, a esposa dele, namorada dele Raquel queria fazer `xixi¿, aí pegou e entrou eu disse `pode entrar na casa da minha mãe¿, ela entrou, ele pegou e saiu por que ele iria comprar um carro do rapaz, o senhor Walter, ele pegou e sai, aí fica perto de lá, aí eu vi o momento da abordagem, aí eu fui lá olhar, aí revistaram ele, liberaram o seu Walter, aí liberaram ele depois, aí no momento que ele foi pro carro, que já veio um deles lá com uma sacola na mão¿ e ¿levaram ele¿. Afirma que tinha mais pessoas. Que a revista foi na rua Boca do Acre, que viu a revista e que havia outro rapaz de nome Walter. Perguntado, respondeu que o policial veio com uma sacola, que a viatura estava próxima do local, que viu todo momento da abordagem, que todos estavam de arma em punho, que eram quatro policiais, que os quatro policiais ficaram em todo momento fora da viatura na abordagem. Que eles entraram no beco e saíram com essa sacola, foi quando eles já haviam liberado o outro rapaz. Que o outro rapaz abordado reside neste local.

A Testemunha de defesa Raquel Pereira Tales, ouvida como informante:

Respondeu que no dia 06.01.2014 se encontrava com o acusado Dídimo, na Passagem Boca do Acre. Informou: ¿que no momento foi fazer uma cobrança, numaa instância, parou eu continuei no carro, quando seguimos passamos perto de um carro que estava estacionado, e ele me disse que iria comprar aquele carro¿. No momento da negociação ela estava dentro do carro, e ele saiu e se dirigiu a uma casa, e outro moço vinha entrando e os dois entraram. Que a casa era situada numa rua, não em um beco. Que estava passando uma viatura, que não sabe contar quantos policiais havia no momento, mas que eram de 3 a 4 policiais, que o acusado foi abordado em frente a casa que estavam, juntamente com um outro rapaz de camisa branca. Que após a revista eles foram liberados, pois o Neto voltou pro carro sozinho. O moço de camisa branca saiu andando. Quando o Neto chegou no carro ela pensou que eles iriam embora, por ser uma revista normal. Quando ele vai entrando no carro vem um policial e pede um comprovante para comprovar que ele trabalhava na Susipe como agente penitenciário. Que era um contracheque. Que um policial ficou lhe entrevistando e os demais policiais entraram na casa e quando saíram vieram com uma sacola na mão, que já não pode se aproximar muito. E nisso o acusado já estava sendo encaminhado para o `chiqueirinho¿ - camburão. A partir dali ela ficou só com os policiais, e eles disseram q ele foi preso por tráfico de drogas, perguntavam o que ela estava fazendo, ¿
falavam que ela ia ser presa, que a Maria Machadão ia me usar dentro da delegacia, que eu ia apanhar das mulheres lá, e eu sem entender nada. O outro policial chegou comigo e falou `moça se acalma¿ porque eu fiquei nervosa a partir de quando ele falaram isso: `moça se acalma que eles não vão fazer nada com você, simplesmente vamos resolver isso aqui¿ só que os outro ficavam falando. Certo momento, começou a chover quando a gente ficou debaixo de uma casinha do lado de onde tinha acontecido, e o Neto dentro do carro
¿ Com relação ao carro que eles foram ver pra comprar, um Gol azul, os policiais diziam para atirar no pneu do carro que o Neto ia comprar que estava estacionado em frente a casa. Aí um deles disse ¿só seca¿, que secaram o pneu na sua frente. Ela chegou a perguntar por que ele estava preso e deixaram o outro rapaz ir andando. Mas não responderam.

A testemunha de defesa Walterni Rodrigues da Cruz:

Em juízo, confirmou que conhecia o acusado após o interesse do réu em comprar um veículo que a testemunha tinha interesse em vender. Afirma o acusado que reside na Passagem Boca do Acre, 428, bairro do Telégrafo. Que mora num Kitnet, que fica na Passagem Boca do Acre. Afirma que na data 06.01.2014 foi realizada uma revista em sua pessoa, que neste dia o acusado estava interessado em comprar seu carro, e por estar sem o DUT se desinteressou. Afirma que o acusado não chegou a entrar na sua casa, então os dois estavam saindo do Kitnet, que são vários quarto e um corredor comum, e quando estavam saindo estava passando uma guarnição da PM/ROTAM que lhes abordaram e revistaram, na rua, não no chagão. Bem em frente a igreja assembleia de Deus. Afirma que foi entrevistado pelos policiais, que pediram a identificação do agente prisional. Afirma que após a abordagem, perguntou se poderia ser liberado, o que foi autorizado pelo policial, pois estava com pressa para buscar o reboque do carro.

O acusado
DIDIMO ANUNCIAÇÃO ELLERES NETO em seu interrogatório
informa pormenorizadamente os acontecimentos afirmando que foi na casa de seu primo Fernando, que não se encontrava no momento, mas que costuma frequentar o local por causa de seu primo, por este motivo perguntou para Nelson, que mora nas proximidades, se a sua namorada poderia usar o banheiro de sua residência, quando estavam saindo o Walterni aparece, e era dele que gostaria de comprar o carro que estava estacionado, afirma que entrou na residência para conversar sobre o carro que não estava com a documentação pronta, quando saíram da residência foram abordados pela polícia. Afirma que foi abordado junto com Walterni, que este afirmou que era peixeiro e foi logo informando que o acusado era agente penitenciário. Afirmou que foi revistado e nada foi encontrado, e os policiais pediram para que o acusado comprovasse que era agente prisional, liberando neste momento Walterni, quando o acusado foi apresentar o contracheque ele questionaram o valor recebido, o acusado respondeu que recebeu um valor retroativo, perguntado o que ele foi fazer lá, ele informou que foi comprar o carro e deu todas as especificações do carro. Informou que neste momento veio o Cb Max de dentro da vila, com uma sacola com drogas, afirmando que o Cb Max foi o único que não deu depoimento, e que ele que afirma que a droga estava com ele. Aduziu que tentaram encontrar depois o senhor Walterni, mas que não tinha telefone, pois estava com um celular sem chip, pois seu aparelho era recém comprado. Diz, que foi levado para Sacramenta, e que o Sgt Rabelo falou para ele assumir a droga se não iria quebrar ele no soco. Quando foi levado para Decrif a delegada disse que a partir dali ele estaria escoltado por ela. Informa que a vila de quitinetes possui uma entrada com portão chapado de aproximadamente 2m (dois metros) de altura, que impede a visualização do exterior.

Feitas as transcrições necessárias dos depoimentos colhidos em sede judicial é imprescindível tecer as considerações que justificam a necessidade de manter o édito absolutório.

A testemunha Sgt Rebelo afirmou que várias pessoas foram abordadas naquele dia, no entanto a testemunha Sdd Gleidson afirmou que naquele dia não tinham realizado nenhuma abordagem até aquele momento.

Não há consenso sobre a participação de um indivíduo (Walterni) junto com o acusado/apelado, cada testemunha de acusação informa uma atitude diferente com relação a esse indivíduo que estaria na companhia do acusado no momento da abordagem. O Sgt Rebelo informa que ele se evadiu no momento da abordagem, no entanto o Sdd Gleidson informa que não recorda se havia mais alguém com o acusado. Já o Sdd Emanuel afirma que revistou o indivíduo, mas que por não ter sido encontrado nada, este havia sido liberado.

Logo, imediatamente foi atribuída a autoria do crime ao acusado, como se fosse o proprietário das substâncias entorpecentes.

Ocorre que referido indivíduo de prenome Walternir veio a instrução ser ouvido na qualidade de testemunha, informando detalhes daquele dia, descrevendo que a abordagem deu-se em frente a Igreja Assembleia de Deus, afirmou que o motivo de não ter permanecido no local, foi por que foi dispensado pelo policiais militares, e por esse motivo retirou-se.

Não houve denúncia de que naquele momento haveria a prática de tráfico naquele local.

Como bem aduziu o Juízo
a quo
, os depoimentos das testemunhas de defesa foram harmônicos e se coadunam com alguns trechos dos depoimento policiais, não deixando lacunas que possam crer que na condenação do Apelado.

Importante deixar claro que não é o caso de duvidar dos depoimentos dos policiais, mas antes de tudo nada leva a concluir livre de dúvida, que o material entorpecente encontrado seja do acusado. Não há provas incontestes. O acusado trouxe aos autos testemunhas que presenciaram o ocorrido, que confirmam a sua versão dos fatos, do que ocorreu antes, do que ocorreu durante a abordagem policial.

Algo que salta aos olhos também, é o fato de
o Policial Militar Cláudio Max Dias Silva, não ter sido ouvido em Juízo,
não foi sequer arrolado na denúncia, este que seria peça fundamental para esclarecimento de alguns fatos.

Ressalto ainda, que referido PM prestou depoimento em fase inquisitorial (fls. 67/68), na data de 18.01.2014 (doze dias após os fatos) parte deste depoimento que transcrevo no que importa:

¿
Que de ronda pela Rua Boca do Acre, localizada no bairro do Telégrafo, avistaram um elemento que portava um embrulho em um beco da referida via, se desfez jogando no chão, quando viu a viatura policial; QUE guarnição parou a viatura e fez a abordagem ao referido cidadão, sendo que o declarante fez a revista do mesmo mas não encontrou nada com ele; QUE em busca no local onde o mesmo se encontrava, ou seja, pelo beco, foi encontrado um embrulho que o mesmo tinha despachado, sendo que o referido embrulho se encontrava próximo do referido cidadão; QUE ao verificar o referido embrulho, o declarante percebeu que se tratava de um saco plástico contendo matéria dentro do mesmo, e por isso repassou o referido embrulho, imediatamente ao SGT/PA ALBERTO, o qual verificou e constatou que se tratava de droga. QUE nesse mesmo tempo, um segundo elemento, segundo a versão do acusado, é que tinha repassado pra ele, sendo que ele não disse o nome da pessoa e nem onde ela morava, e que esse elemento havia se evadido do local, com a chegada da viatura, sendo que a guarnição chegou a ver o referido elemento se evadir , pois estava dentro do beco fazendo a busca do embrulho despachado pelo acusado, e ficou sabendo depois pelo SGT/PM ALBERTO que esse segundo elemento havia se evadido; QUE esse segundo elemento se evadiu deixando o veículo dele no local da ocorrência do fato, ou seja na Rua Boca do Acre (...)¿

Ressalto ainda, que em seu interrogatório, o réu descreveu as características da vila que foi supostamente encontrada a droga, informando que se tratava de um beco que possui portão chapado em ferro, de uma altura de aproximadamente 2m (dois metros), que impedem a visão de quem está do lado de fora, configurando assim, dois ambientes em que quem estaria dentro da viatura não conseguiria vizualizar com dificuldade se dois indivíduos estivessem conversando dentro da vila de quitinetes.

Acrescento que visualizando imagens do local, pela minha assessoria no sistema Street View, é constatado referida característica de vila de vila ao lado da Igreja Assembleia de Deus. Referida descrição torna ainda mais confusa a versão policial, pois não se sabe em que momento a droga foi encontrada, muito menos se na posse do acusado, ou até se o mesmo ¿largou¿ no chão a sacola contendo os entorpecentes.

Assim, as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para o convencimento da prática do delito em comento, revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, na qual a dúvida deve ser invariavelmente em favor dos réus, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
, para manter a decisão absolutória.

Nesse sentido, trago a doutrina ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
¿(...) em caso de conflito entre a inocência do réu ¿ e sua liberdade ¿ e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu ¿
in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.¿ (In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
[...] é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. A inovação ficou por conta da introdução da seguinte expressão: "circunstâncias sociais e pessoais" do agente.. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo, 2013p.303)

Nesta senda, conforme já exposto, verifica-se que a quantidade de droga, aliada à sua forma de acondicionamento (não embalada e preparada para mercância) e à ausência de apreensão de balança ou de qualquer outro material utilizado na preparação ou acondicionamento da substância, bem como diante da ausência de confirmação das provas colhidas no sentido de que o apelado fosse traficante de drogas é incabível a condenação.

No mesmo sentido é a jurisprudência das cortes de justiça:
(TJMT) ¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA ¿ SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ¿ RECURSO DO MP ¿ CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA ILÍCITA APREENDIDA ¿ NEGATIVA DE AUTORIA - FALTA DE PROVA JUDICIALIZADAS ¿ IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 - Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe; em obediência ao axioma - in dubio pro reo -, manter-se a absolvição do apelado é medida que se impõe.¿ (N.U 0003457-38.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DESTINAÇÃO DA DROGA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. I - Embora inexista dúvida quanto à apreensão da droga, conforme se extrai através do Auto de Exibição e Apreensão, do Laudo de Exame e Constatação em Substância Amarela Sólida e do Laudo Pericial Criminal em Substância Amarela Sólida, que demonstram de maneira inconteste a quantidade e a qualidade da droga apreendida,
não foram produzidas provas capazes de determinar a destinação do entorpecente ao tráfico.
II - Ante a incerteza decorrente da falta de um conjunto probatório robusto capaz de sustentar um decreto condenatório pelo delito de tráfico,
entendo que, de forma correta, o Juiz de base, aplicando o princípio do in dubio pro reo, desclassificou a conduta do réu de tráfico
(art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), para aquela prevista no art. 28 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo, amparado no art. 383 do Código de Processo Penal. III - Recurso improvido. Unanimemente. (ApCrim 0244052018, Rel. Desembargador(a) JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 08/04/2019 , DJe 24/04/2019) - (Grifei)

Ausente a comprovação da autoria sobre os fatos contidos na denúncia, com relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), porquanto não demonstrado qualquer informação que pudesse concluir que o réu praticava tráfico de drogas no local.

A vista do todo exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença que absolveu DIDIMO ANUNCIAÇÃO ELLERES NETO das imputações previstas na denúncia, devendo ser mantida inalterada.

É O VOTO.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora